Tribunal: STF
Processo: RE 78273
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-29
Data de publicação: 1974-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. REGIME DA LEI Nº 5.316, DE 1967. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA.
Aplica-se o regime estabelecido pela Lei nº 5.316, de 1967, ao acidente do trabalho ocorrido após a sua vigência, ainda que antes de 1.7.1970. - Inexistência de direito adquirido à indenização tarifada do Decreto-lei nº 7.036, de 1944.
Recurso extraordinário não conhecido.